Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI No 10.486/2002. FALECIMENTO REAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento da Medida Provisória no 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.486/2002, consignou-se, na redação do artigo 38, parágrafo único, a palavra "herdeiros", ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer.
2. A regra de transição contida na Lei no 10.486/02 assegurou àqueles que se encontravam na condição de militares até 29/12/2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Todavia, o pagamento da pensão apenas ocorre após o efetivo falecimento do ex-militar.
3. Apelação conhecida e não provida.